Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA. TERCEIROS. NÃO INSERÇÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 139, inciso IV do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
2. Não pode o magistrado, ao aplicar o artigo 139, inciso IV do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, a ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional insculpida no artigo 5o, inciso XV da Constituição Federal.
3. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo em vista que se direciona à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece a dignidade da pessoa humana frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido.
4. Não há que se cogitar da aplicação da desconsideração expansiva da personalidade jurídica, quando se trata de pessoa física buscando alcançar o patrimônio de outras pessoas físicas, sob pena de se desvirtuar o instituto. Ainda não fosse esse o caso, a simples alegação de que os terceiros possuem relação de parentesco não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica deles, sem mínimos indícios de abuso da autonomia patrimonial.
5. Recurso conhecido e desprovido.